Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO ALIMENTAR. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE ADEQUADA. MANIFESTAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
3. Na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado ainda não foi ouvido, a redução liminar da obrigação, em regra, deve ser realizada com cautela, sob pena de comprometer a subsistência do Alimentado.
4. Recurso conhecido e provido em parte.